Tribunal: STF
Processo: Rcl 63429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Constitucional. Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Ação Coletiva. Limites da coisa julgada. Distinção entre substituição e representação processual. Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral. Inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão do mérito: impossibilidade. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática em que negado seguimento à reclamação, por ausência de teratologia na aplicação dos Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão 

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à alegada nulidade por usurpação de competência pela Presidência do TJPR; (ii) estabelecer se houve erro e/ou contradição na qualificação da ação coletiva como hipótese de representação processual, com consequente aplicação indevida dos Temas nº 82 e nº 499 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio idôneo para rediscussão do mérito.

    4. Compete à Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal de origem realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o que inclui a análise de sua conformidade com os precedentes firmados em repercussão geral, conforme o art. 1.030, I, "a", do CPC.

    5. O acórdão embargado afastou expressamente a existência de teratologia ou afronta à autoridade das decisões do STF, reconhecendo a atuação da Vice-Presidência do TJPR no exercício regular da competência prevista no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

    6. A controvérsia sobre a natureza da ação coletiva originária (substituição ou representação processual) foi devidamente analisada nas instâncias precedentes e no acórdão embargado. 

    7. A ação coletiva proposta por associação para tutela de direitos individuais homogêneos de seus membros configura hipótese de representação processual, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. Na representação processual, a eficácia subjetiva da coisa julgada limita-se aos associados que autorizaram expressamente e comprovaram filiação em momento oportuno.

    8. Os Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral estabelecem, respectivamente, a limitação subjetiva da sentença aos filiados constantes da inicial e a necessidade de comprovação da filiação até a data da propositura da ação. A aplicação desses precedentes pelo Tribunal de origem não configura teratologia ou desrespeito à autoridade das decisões desta Suprema Corte, mas sim a estrita observância aos precedentes vinculantes.

    9. A tentativa de reclassificação da ação como substituição processual não encontra amparo na jurisprudência do STF nem nos elementos dos autos.

    10. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de vício sanável pela via dos aclaratórios. A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos, fora das hipóteses excepcionais, é providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal.

    11. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

    IV. Dispositivo

    12. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.